Tribunal: STF
Processo: RHC 182040
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI 9.503/97. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o agravo regimental no HC nº 503.894, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO - MEDIDA DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - NÃO CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - A manutenção da medida de internação determinada pelas instâncias ordinárias fundamenta-se no parecer constante do relatório emitido pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde da Comarca de Teófilo Otoni/MG, o qual salienta a resistência do reeducando ao uso de medicamentos e à intervenção da equipe multidisciplinar, bem como que sua família não participa do tratamento, em virtude da agressividade do paciente. 
    III - Constata-se, portanto, que as instâncias precedentes entenderam que, em razão das circunstâncias descritas no relatório, a medida de internação deve ser mantida até nova avaliação em razão da não cessação da periculosidade do agravante. 
    IV - Destarte, não se mostra possível, neste caso, principalmente nesta via estreita do habeas corpus, que não se coaduna com a análise de fatos e provas, proceder de forma contrária às conclusões a que se chegaram as instâncias ordinárias, ainda mais que, no mesmo sentido, já se decidiu que "na dicção do art. 97, § 1º, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade" (HC n. 217.892/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 08/03/2016, grifei). 
    Agravo regimental desprovido” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, substituída por duas penas restritivas de direito. No curso da execução penal, o paciente foi diagnosticado como “portador de Esquizofrenia hebrefrênica CID F 20.1”, tendo-lhe sido determinado tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 (um) ano.
    Em razão da não adesão do paciente ao tratamento, o Ministério Público requereu sua conversão em medida de segurança de internação, no que foi atendido pelo juízo das execuções. 
    Em recurso interposto perante o Tribunal de origem, a pretensão defensiva foi apreciada nos termos da seguinte ementa:
    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    - Constatada a necessidade de imposição de medida de segurança ao réu no curso da execução penal, não há que se falar em sua extinção se não cessada a sua periculosidade.
    - O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida, nos termos do art. 184 da LEP. V.U.
    AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO APÓS CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERADO." 
    Sobreveio writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.
    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de medida de segurança.
    Aduz que “o recorrente teve sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos no curso da execução penal, quando então a pena anteriormente aplicada foi substituída por medida de segurança, tratando de caso, de medida de segurança substitutiva da pena aplicada, cuja disposição encontra-se prevista no art. 183 da Lei de Execuções Penais”. 
    Pontua que a “a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a medida de segurança imposta não pode ultrapassar o tempo máximo da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória”. 
    Considera que o paciente está “internado por tempo superior à pena privativa de liberdade que fora substituída, pelo que deve ser concedida a ordem para se determinar a extinção da medida de segurança a ele aplicada”.
    Advoga haver “evidente excesso de execução, visto que foi realizada audiência admonitória em 11/10/2005, conforme documento (e-STJ Fl.49), e após 14 anos o recorrente ainda sofre a intervenção estatal em sua vida por uma total aplicada de tão somente 02 (dois) anos e 08 (oito) meses”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública:
      1) para que seja concedida a ordem do habeas corpus, em caráter liminar, com a expedição do competente alvará de soltura, uma vez que o paciente encontrase internado por período superior à pena orginalmente aplicada. 
    2) No mérito, a defesa pede a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para que a medida de segurança seja declarada extinta pelo decurso do prazo delimitado pela pena corporal fixada em sentença. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 
    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruida com as peças necessárias e indispensàveis a sua análise, e mais.
    4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”
    Em contrarrazões recurais, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, red. p/ acórdãõ, min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/2/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente